Tribunal: TJBA
Processo: 0000193-63.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000193-63.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONTEC MONTAGEM TECNICA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
NILTON ANTONIO DE ALMEIDA MAIA, CELSO VILLA MARTINS DE ALMEIDA, ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMOS AO PROJETO INICIAL QUE NÃO FORAM PAGOS PELA CONTRATANTE. PREÇO PREVIAMENTE ESTIPULADO.
ALTERAÇÕES QUE DEVEM SER ACORDADAS COM O DONO DA OBRA. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (ASO’s) DE PERÍODO ANTERIOR AO CONTRATO. DOCUMENTOS SUBSCRITOS POR PREPOSTO DE EMPRESA DIVERSA. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO PACTUADO. EVENTUAIS CUSTOS ADICIONAIS A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA EMPREITEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CLÁUSULAS SEGUNDA E QUINTA. COBRANÇA IMPROCEDENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 619 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE SE MAJORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação interposta pela
Montec
Montagem Técnica
LTDA.
contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor da
Arembepe Energia S/A, atual PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (
id.6131560, fls.2/6
).

2.
No caso em tela, cinge-se a controvérsia em perquirir acerca do direito da Apelante de ser remunerada pela prestação de serviços extraordinários realizados em benefício da Apelada, decorrentes do contrato celebrado entre as partes. A Apelante alega que as provas dos autos evidenciam a efetiva prestação dos serviços cujo pagamento se requer, e que a inexistência de previsão contratual não é motivo para que a Contratante deixe de pagar a contraprestação que lhe cabe, sob pena de enriquecimento ilícito. Por sua vez, a Apelada defende que a responsabilidade pelos custos e despesas dos serviços extras deveriam ser suportadas única e exclusivamente pela Contratada, conforme previsão contratual expressa. Com efeito, a sentença recorrida não merece reparos, senão vejamos.

3. Extrai-se dos autos que a Arembepe Energia S/A

(posteriormente incorporada pela PETROBRÁS, conforme
id.6133149, fls.167/168
e
fls.205/209
) e a
Montec
Montagem Técnica
LTDA.
celebraram entre si “contrato de prestação de serviços de pré-montagem e montagem de tubulações e estruturas metálicas na planta termelétrica da usina e na
power house
- sul e de conclusão do lado norte da planta termelétrica da usina” (
id.6131438
,
fls.4/19
), no valor global de R$18.499.574,92 (-), conforme cláusula 5.1 (
id.6131438
,
fl.9
).

4. A Cláusula Segunda, nos seus itens 2.1 e 2.2, é clara ao dispor que o objeto do contrato é
a execução, em regime de empreitada total por preço global, dos serviços descritos no Anexo I do contrato – bem como de todos os outros serviços acessórios que, embora não mencionado especificamente no instrumento ou nos seus anexos, seja útil ou necessário a plena e perfeita conclusão da obra – tudo pelo referido preço previamente estipulado. (
id.6131438
,
fl.6
)

5. Como mencionado, houve a celebração entre as partes de um Contrato de Empreitada por Preço Global. Neste tipo de negócio jurídico, o Dono da Obra contrata o serviço por um valor certo e total, previamente pactuado na avença; o Empreiteiro, por sua vez, se responsabiliza a executar a obra do começo ao fim, mediante o pagamento daquele preço único ajustado. Assim, todos os serviços necessários à conclusão da obra estão abarcados pelo valor fixado na cláusula de pagamento.

6. Nesse contexto, da simples leitura da Cláusula Quinta, itens 5.1, 5.2, 5.2.1. e 5.2.2, do contrato vislumbra-se que restou expressamente pactuado em seu bojo que todos os custos e despesas relacionados com a execução dos serviços que eventualmente ultrapassassem o preço
fixo e irreajustável
da avença
,
deveriam ser suportados única e exclusivamente pela empresa Contratada. Previu-se, ainda, que não haveria nenhuma alteração do preço em virtude de atos eventualmente não descritos ou suficientemente detalhados no contrato ou seus anexos
(
id.6131438
,
fls.9/10
).
A referida estipulação, inclusive, é do próprio cerne do contrato de empreitada por preço global, que impõe ao Empreiteiro a entrega da obra pronta para uso, pelo valor previamente ajustado, e foi utilizada, além de tese defensiva, acertadamente como um dos fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

7. Não se olvida que, mesmo nos casos de contrato de empreitada por preço global, o acréscimo no preço não é vedado de forma absoluta pelo ordenamento jurídico, haja vista a previsão do art. 619, do Código Civil. No entanto, incumbe ao Contratante comprovar que a realização de serviços adicionais, não previstos no contrato, resultaram de instruções do dono da obra, tendo havido autorização deste. Ocorre que, no caso em tela, a Apelante não se desincumbiu deste ônus.

8. Com efeito, a Autora carreou aos autos Relatórios Diários de Obra (RDO), bem como as Autorizações de Serviço Extraordinário (ASE) de
id.6133127
(
fls.04/80
). Ocorre que, da análise atenta das referidas Autorizações de Serviço Extraordinário (ASE), verifica-se que estas foram subscritas por preposto da empresa EFACEC, que não se confunde com a Demandada, e se referem à prestação de serviços anteriores à própria celebração do contrato objeto da lide, ocorrida em 11/03/2009 (
id.6131438
,
fl.19
).

9. Nesse ponto, importante consignar que no próprio contrato celebrado entre as partes (cláusula 6.1.1,
id6131438
,
fl.11
), a Apelante reconhece ter percebido as quantias relativas aos serviços prestados antes da celebração da avença, que soma o vultuoso montante de R$ 7.667.926,90 (-).

10. Ademais, como bem pontuado na sentença, não obstante no Laudo Pericial (
id.6131541, fls.211/217
) constar que houve a prestação de serviços extraordinários pela Apelante, a já mencionada Cláusula Quinta do contrato, no seu item 5.7, dispõe expressamente que “
qualquer PEDIDO DE ALTERAÇÃO deverá ser formalizado por escrito pela CONTRATANTE e deve ser suficientemente detalhado para que a CONTRATADA possa elaborar a estimativa de custo prevista no item 5.8
”
(
id.6131438
,
fl.10
)
, o que não restou comprovado no caso em tela. Assim, resta esvaziada a aplicabilidade do art. 619, do Código Civil ao caso em tela.

11. Consigne, por oportuno, que e
m se tratando de avença celebrada no âmbito privado e regido pelo Direito Civil, havendo cláusula no sentido de que todos os custos necessários para a entrega da obra contratada seriam suportados exclusivamente pela Apelante e previamente incluído no preço, deve vigorar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda)
, mormente em virtude das partes se encontrarem em posição de paridade.

12.
Destarte, não restando evidenciado nos autos que os serviços extraordinários aduzidos pela Apelante foram efetivamente desempenhados com a aquiescência da Apelada, de modo a culminar no entendimento de que não estavam abarcados no preço previamente estipulado no contrato, não há contraprestação a ser paga, tal como reconhecido na sentença.

13. Por fim, não tendo sido verificado descumprimento contratual ou ato ilícito perpetrado pela Apelada, também não há que se falar em indenização por danos morais.

14.
Em razão da sucumbência, majora-se

os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, a serem pagos pela Apelante.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000193-63.2012.8.05.0039
,

da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,

Montec
Montagem Técnica LTDA
e
PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia
, por maioria de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos

termos

do

voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA